Tribunal: STF
Processo: ADI 4877
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    CARGO COMISSIONADO – EXONERAÇÃO – VANTAGEM FINANCEIRA. Conflita, com a Constituição Federal, preceito a prever a possibilidade de exoneração de cargo comissionado e a continuidade da satisfação de vantagem – representação.